Tribunal: TJDFT
Processo: 0707933-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ILEGITIMIDADE ATIVA. IRDR 21. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. OMISSÃO CONFIGURADA. EMBARGOS DA EXEQUENTE CONHECIDOS E REJEITADOS. EMBARGOS DO EXECUTADO CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal (executado) para acolher a preliminar de ilegitimidade ativa ad causam, suscitada em impugnação ao cumprimento de sentença. A exequente alega omissão quanto à análise de sua legitimidade, por ser filiada ao Sindireta à época do dano. O Distrito Federal aponta omissão quanto à fixação de honorários sucumbenciais em seu favor.
2. Autos redistribuídos a esta Relatoria em razão da aposentadoria do Exmo. Desembargador Relator Getúlio de Moares Oliveira.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em saber: (i) se houve omissão na apreciação da tese de ilegitimidade ativa para execução do título formado na Ação Coletiva n. 32.159/97 e (ii) se o acórdão foi omisso quanto à fixação de honorários advocatícios de sucumbência em favor da Fazenda Pública.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A omissão pressupõe ausência de necessária manifestação sobre matéria de direito ou de fato capaz de alterar o resultado do julgamento. Inexiste omissão quando o acórdão se pronunciou sobre as questões relevantes para a solução da controvérsia devolvida ao Tribunal.
5. Não há omissão a ser sanada no caso (art. 1.022 do CPC), pois o acórdão embargado apresentou fundamentação clara, coesa e suficiente sobre a ausência de legitimidade ativa ad causam da parte exequente para execução do título formado na ação coletiva n. 32.159/97, em razão da inobservância da representação sindical exclusiva pelo Sindireta/DF, pressuposto estabelecido no julgamento do IRDR n. 21 por este e. Tribunal de Justiça. Embargos de declaração opostos pela exequente rejeitados.
6. Acolhida a tese de ilegitimidade ativa suscitada pela Fazenda Pública em impugnação ao cumprimento de sentença e reformada a r. decisão agravada, é devida a fixação de honorários advocatícios de sucumbência em favor do executado/agravante, na forma do art. 85, § 1o, do CPC e do enunciado n. 519 da súmula do c. STJ. Omissão sanada para inverter o ônus de sucumbência e arbitrar os honorários advocatícios devidos pela parte exequente em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2o, 3o e 4o III, do CPC. Embargos de declaração do Distrito Federal acolhidos.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração da parte exequente conhecidos e rejeitados. Embargos de declaração do executado conhecidos e acolhidos.